Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. EX-CÔNJUGES. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender atos de constrição sobre imóvel em razão de dívidas contraídas pelo ex-cônjuge.
II. Questão em discussão
2. Analisar se o imóvel penhorado se enquadra no conceito bem de família e se estão presentes os requisitos para suspender os atos de constrição.
III. Razões de decidir
3. Acerca do instituto do bem de família, a Lei no 8.009/1990 considera bem de família todo aquele imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para moradia permanente, consoante disposto nos artigos 1o e 5o, da supracitada norma legal.
4. A documentação apresentada nos autos comprova que o imóvel é o único de titularidade da agravante e que esta reside com exclusividade no bem. Portanto, utiliza o imóvel com fins de moradia familiar.
5. A dívida exequenda não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido, para afastar qualquer ato de constrição sobre o bem imóvel localizado na QR 206, Conjunto 19, Casa 25, Samambaia Norte – DF de propriedade da agravante, até o julgamento final dos embargos de terceiros.